Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-37.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/06/2025
Número: 0600240-37.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600240-
37.2024.6.16.0165, que julgou com ressalvas as contas prestadas, relativas ao(à/s/às) Requerentes
Eleição 2024 Joaquim Ribeiro da Silva vereador e Joaquim Ribeiro da Silva, que concorreu(ram)
ao(s) Cargo(s) de Vereador(a), do Município de Boa Vista da Aparecida/PR, pelo(a) PSD, nas
Eleições 2024, o que faço com fulcro no Art. 74, II, da Res. 23.607, do TSE, em virtude da(s)
desconformidade(s), apontada(s) no PTC e na Intervenção do MPE, não constituir(írem) falha(s) que
justifique(m) a sua desaprovação. A devolução do valor de R$ 1.019,00, decorrente de
impropriedade(s) na utilização de recursos, com origem no FEFC, há de ser realizada na forma do
Art. 79, §§ 1º e 2º, da mencionada Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais (PCE), Eleições 2024,
do(a/s/as) Requerentes Eleição 2024 Joaquim Ribeiro da Silva Vereador e Joaquim Ribeiro da Silva,
que concorreu(ram) ao(s) Cargo(s) de Vereador(a), do Município de Boa Vista da Aparecida/PR,
pelo(a) Partido Social Democrático (PSD). Constatou-se que, no dia 18/09/2024, foi realizado pelo
menos um abastecimento por cada um(a) dos(as) Candidatos(as) a Vereador(a) do Partido Liberal
(PL) e do PSD, no valor de R$ 314,50, correspondente a 50 litros de combustível, conforme
respectivas notas fiscais, em horários aproximados e na mesma fornecedora, situação que se
repetiu no dia 26 seguinte. Em alguns casos, a quantidade de combustível abastecida foi idêntica à
capacidade do tanque e, em outros, até mesmo superior. Em relação ao(à/s/às) Requerente(s), não
houve descrição detalhada na(s) Nota(s) Fiscal(is), no valor total de R$ 629,00, que indique, por
exemplo, que se refere(m) a abastecimento(s) realizado(s) de forma parcelada. As características
da(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentada(s), no valor total de R$ 629,00, afastam a idoneidade do(s)
documento(s) e inviabilizam a sua utilização como comprovante(s) de utilização do(s) respectivo(s)
recurso(s) e, uma vez que oriundo(s) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
há que se efetuar a sua devolução, na forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. 23.607, do TSE. Também
constatou-se que o(a/s/as) Requerente(s) contratou a confecção de 03 bandeiras, no dia 17/09/2024,
pelo valor total de R$ 210,00 e, no dia 19 seguinte, mais 03 bandeiras, pelo valor total de R$ 600,00,
todas com a mesma fornecedora. A ausência de qualquer justificativa plausível para o pagamento a
maior na nota fiscal, quando comparada, inviabiliza(m) a comprovação do respectivo gasto acima
e, desta forma, há que se efetuar a devolução de R$ 390,00, na forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da Res.
23.607, do TSE, uma vez que se trata(m) de Recurso(s) oriundo(s) do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). Apesar do montante total de R$ 1.019,00 não ser
numerário/percentual de recurso suficiente para desaprovação das contas, impõe-se, também, o
seu recolhimento ao Tesouro Nacional. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556439
18/06/2025
19:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44556439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819082313700000043497023
Número do documento: 25061819082313700000043497023
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:09:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.454

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS

0600240-
37.2024.6.16.0165 – Boa Vista da Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
PADRONIZAÇÃO
DE
NOTAS FISCAIS. FATOS CONCRETOS QUE
RETIRAM A PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO
DOCUMENTO
FISCAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou aprovadas com ressalvas as contas
de campanha de candidato a vereadora nas
Eleições Municipais de 2024, e o condenou à
restituição de valores ao Tesouro Nacional, em
razão de irregularidades no abastecimento de
veículo utilizado na campanha.
2. O recorrente alega que a determinação de
restituição deve incidir somente sobre a
quantia excedente ao tanque e não sobre o
todo.

Num. 44556439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819082313700000043497023
Número do documento: 25061819082313700000043497023
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:09:43
3. A sentença fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas
fiscais emitidas por um mesmo fornecedor,
com datas próximas e que apresentam
coincidência nos valores totais e na quantidade
de litros de combustível abastecidos, em
comparação com outros candidatos do mesmo
município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a decisão do Juízo a quo, que
julgou irregulares as contas referentes aos
abastecimentos com combustíveis, merece
reforma, a fim de afastar a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coincidência entre as datas e o volume
dos abastecimentos realizados por diversos
candidatos em um mesmo posto de gasolina,
com notas fiscais de valores idênticos, constitui
indício de irregularidade.
6. Em que pese a jurisprudência deste Tribunal
firmar a presunção de legitimidade das notas
fiscais, no caso concreto a padronização de
despesas
com
combustíveis
entre
19
candidatos, com a emissão de 43 notas fiscais,
na quantidade exata de 50 litros, nas mesmas
datas,
somado
ao
abastecimento
em
quantidade superior à capacidade física do
tanque de combustível, retira a credibilidade
dos documentos fiscais emitidos.
7. Em face da vedação da reformatio in pejus,
mantém-se a determinação de recolhimento de
valores
ao
Tesouro
Nacional,
conforme
patamar fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A padronização de
despesas com combustíveis entre diversos
candidatos, com a emissão de notas fiscais de
abastecimento nas mesmas datas, com valores idênticos, constitui indício de irregularidade.
2.
A
existência
de

Num. 44556439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819082313700000043497023
Número do documento: 25061819082313700000043497023
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:09:43
abastecimentos em quantidades que superam
a capacidade física do tanque de combustível
do veículo é capaz de afastar a presunção de
legitimidade das notas fiscais emitidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº
23.607, Art. 79, §§ 1º e 2º
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PCE
nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior,
DJE 08/03/2024; TRE/PR, REl nº 060034525,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto por JOAQUIM RIBEIRO
DA SILVA contra a sentença do Juízo da 165ª Zona Eleitoral de Capitão Leônidas Marques, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2024, para o cargo de
vereador do município de Boa Vista da Aparecida, pelo PSD, e o condenou à restituição do valor total de R$
1.019,00 (mil e dezenove reais) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (id. 44507787), alega o recorrente que a sentença merece ser reformada em relação
à determinação de restituição de valores, visto que não houve irregularidade em relação ao abastecimento de
veículo e aos gastos com material de publicidade.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de afastar a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44537454, pelo conhecimento e
não provimento do recurso interposto.

Num. 44556439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819082313700000043497023
Número do documento: 25061819082313700000043497023
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:09:43
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Tem-se que a sentença foi publicada no mural eletrônico em 08/05/2025 (id. 44507784), sendo o
recurso protocolado no dia seguinte (id. 44507787), portanto tempestivamente.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
O recorrente concorreu ao cargo de vereador na cidade de Boa Vista da Aparecida em 2024 e
obteve 120 votos, sagrando-se eleito como suplente.
Observo que, a despeito de a desaprovação das contas estar fundamentada no reconhecimento
de irregularidade na comprovação dos gastos com combustível (R$ 629,00) e de gastos com
material publicitário (R$ 390,00), e o recorrente ter pleiteado a reforma da sentença com a
exclusão da determinação de devolução do valor total de R$ 1.019,00, não há no recurso
qualquer impugnação à parte da sentença que o condenou ao recolhimento ao Tesouro Nacional
no valor de R$ 390,00, relativo a gastos com material publicitário, motivo pelo qual entendo a
matéria preclusa, no particular.
A controvérsia trazida à análise desta Corte revolve, portanto, em torno apenas da regularidade
das despesas com combustível na campanha (R$ 629,00). A sentença encampou integralmente
os apontamentos feitos pelo setor técnico da Zona Eleitoral em seu parecer conclusivo de id.
44507767, descritos da seguinte forma:
II.1. Item 8.1 do RP (Gastos com Combustível)
No tocante ao Item 8.1 do RP (Gastos com Combustível), constatou-se que, no
dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo menos um abastecimento por cada
um(a) dos(as) Candidatos(as) a Vereador(a) do Partido Liberal (PL) e do PSD, no
valor de R$ 314,50, correspondente a 50 litros de combustível, conforme
respectivas Notas Fiscais, em horários aproximados e na mesma Fornecedora,
situação que se repetiu no dia 26 seguinte.
Em alguns casos, a quantidade de combustível abastecida foi idêntica à
capacidade do tanque (vide PCE 0600247-29.2024.6.16.0165, como exemplo), e,
em outros, até mesmo superior (exemplifica-se a PCE
0600253-
36.2024.6.16.0165).
A(s) principal(is) alegação(ões) do(a/s/as) Requerente(s) JOAQUIM RIBEIRO DA
SILVA, em Petição(ões) de Id. 128340827 e respectivo(s) anexo(s), foi(ram) que:
1) "vários dos candidatos realizaram contrato com o mesmo fornecedor";

Num. 44556439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819082313700000043497023
Número do documento: 25061819082313700000043497023
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:09:43
2) "cabia ao fornecedor emitir tais notas";
3) "diante da demanda dos candidatos, o fornecedor as emitiu, conforme o
contratado,
levando em conta a sua disponibilidade de tempo";
4) "Boa Vista da Aparecida é pequena, não tendo muitas opções de
abastecimento";
5) "A campanha é sobremodo curta";
6) "tão logo os candidatos receberam os recursos da agremiação, agilizaram-se e
abasteceram os veículos";
7) "a unidade técnica não aponta qualquer ilicitude em concreto, no sentido de
que os referidos abastecimentos não tenham sido realizados". (destaques do
original)
Sobre a comprovação dos gastos eleitorais, o Art. 60, Caput, da Res. 23.607, do
TSE, estabelece que:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
Em relação ao(à/s/às) Requerente(s), não houve descrição detalhada na(s)
Nota(s) Fiscal(is) de Id. 125454036 e 125454019, no valor total de R$ 629,00,
que indique, por exemplo, que se refere(m) a abastecimento(s) realizado(s) de
forma parcelada.
Não é crível que todos(as) os(as) Candidatos(as) do PL e do PSD tenham
abastecido, nos mesmos dias e em horários aproximados, exatamente a mesma
litragem de combustível, o que se corrobora quando existem Notas Fiscais que
indicam abastecimento em quantidade igual e, até mesmo, superior à do tanque.
É dever do(a) Candidato(a) conferir o conteúdo dos documentos que comprovam
seus gastos de campanha e solicitar a retificação, caso emitidos com erro.
As características da(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentada(s), no valor total de R$
629,00, afastam a idoneidade do(s) documento(s) e inviabilizam a sua utilização
como comprovante(s) de utilização do(s) respectivo(s) recurso(s) e, uma vez que
oriundo(s) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), há que se
efetuar a sua devolução, na forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. 23.607, do TSE.

Verifica-se, assim, que a decisão recorrida fundamentou a determinação de devolução de verbas
na identificação de notas fiscais emitidas por um mesmo fornecedor, com datas próximas – 18 e
26 de setembro de 2024 – e que apresentam coincidência nos valores totais e na quantidade de

Num. 44556439 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819082313700000043497023
Número do documento: 25061819082313700000043497023
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:09:43
litros de combustível abastecidos, em comparação com outros candidatos do mesmo município.
Em primeiro lugar, é preciso consignar que o município de Boa Vista da Aparecida é pequeno,
com menos de oito mil habitantes, segundo dados do último censo populacional, o que, ao menos
em princípio, justificaria o abastecimento realizado por vários candidatos em um mesmo posto de
gasolina.
Todavia, a coincidência entre as datas e o volume desses abastecimentos chama a atenção,
constituindo indícios de irregularidades.
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que meros indícios de irregularidade não são
suficientes para a presunção de ilícitos, havendo a necessidade de análise de outros elementos
fáticos que comprovem a ocorrência de desvios de recursos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO
NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO PARTIDO E DO CANDIDATO. ANOTAÇÃO
DE
MERA
RESSALVA.
DIVERGÊNCIA
DE
DOAÇÃO
RECEBIDA
E
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CIÊNCIA À
PRE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública, não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de
contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR, PCE nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/03/2024)

Assim também, a jurisprudência deste Regional é firme no sentido de que as notas fiscais
emitidas em conformidade com a legislação tributária e não canceladas gozam de presunção de
veracidade e validade do negócio jurídico a que se referem:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema
da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de

Num. 44556439 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819082313700000043497023
Número do documento: 25061819082313700000043497023
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:09:43
erro material, não sendo suficiente a mera alegação do candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da nota
fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação tributária, o
que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na base
de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)

Contudo, conforme consta da sentença, no caso concreto verifica-se a ocorrência clara de
padronização de despesas com combustíveis entre 19 candidatos dos partidos PL e PSD, com a
emissão de 43 notas fiscais de abastecimento, na quantidade exata de 50 litros, nos dias 18 e 26
de setembro de 2024.
Para além da estranheza do idêntico consumo de combustível por diferentes marcas e modelos
de veículos dentro do mesmo período de tempo, é de se consignar que em alguns casos, como
nos autos do REl nº 0600253-36.2024.6.16.0165, verifica-se a presença de irregularidade ainda
mais grave, capaz de retirar a presunção de validade e veracidade das notas fiscais emitidas pelo
fornecedor M.B. Graciani Combustíveis.
Em referidos autos, assim como nos demais em que a situação foi verificada, os próprios
recorrentes admitem em suas razões recursais que o volume abastecido tanto no dia 18 quanto
em 26 de setembro de 2024 supera a capacidade do tanque de combustível do próprio veículo.
Nesse contexto, tem-se que a existência de notas fiscais padronizadas, com coincidência de
datas, horários e quantidade de combustível entre candidaturas de dois partidos específicos,
indica a existência de irregularidade que, como dito, retira a credibilidade do documento fiscal
emitido.
A essa padronização soma-se a existência de abastecimentos em quantidades que superam a
capacidade física do tanque de combustível do veículo, a indicar possível ação coordenada entre
vários candidatos de um mesmo grupo político para a prática de irregularidades, que demanda
apuração.
Todavia, apesar das evidências que retiram a presunção de validade e veracidade dos
documentos fiscais emitidos pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis, a sentença limitou-se à

Num. 44556439 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819082313700000043497023
Número do documento: 25061819082313700000043497023
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:09:43
determinar a restituição somente dos valores referentes às despesas efetuadas nos dias 18 e 26
de setembro de 2024, referentes a abastecimentos que atingem a quantidade de 50 litros,
totalizando R$ 629,00.
Assim, dado que somente foi interposto recurso pelo candidato, é de se manter a determinação
contida na sentença, ante a vedação da reformatio in pejus, com recomendação para que o
Ministério Público Eleitoral apure a ocorrência de eventuais ilícitos, inclusive sob a ótica criminal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a determinação de recolhimento de valores ao tesouro nacional.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600240-
37.2024.6.16.0165 - Boa Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR, JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - Advogados do(s) RECORRENTES: PEDRO DE
OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025